Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT, visando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 5o, 6o, 7o, parágrafo único, 32, 33 e 34, todos da Lei Complementar n. 331/2020 e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, dispondo sobre a instituição da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI) em substituição à Unidade de Controle Interno, a Reestruturação do Sistema de Controle Interno da Administração e da outras providências, criando cargos de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da da Prefeitura Municipal.
Para a rápida solução da matéria e imprimindo a celeridade que o caso requer, entendo aplicar ao caso a análise do mérito definitivo da questão.
Para isso, requisitem-se informações às autoridades da qual emanou a Lei, como postulado na inicial.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir o parecer.
P. I.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator